Tribunal: TJDFT
Processo: 0728342-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. TERCEIRO INTERESSADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em investigação por tráfico de drogas, sob alegação de propriedade lícita e condição de terceira de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso foi interposto dentro do prazo legal; (ii) estabelecer se haveria necessidade de intimação pessoal do advogado da recorrente para a abertura do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo recursal de cinco dias previsto no artigo 593, II, do Código de Processo Penal é contínuo, iniciando-se no primeiro dia útil após a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico.
4. A interposição posterior ao termo final configura intempestividade manifesta, impedindo o conhecimento da apelação.
5. A legislação processual penal não confere ao advogado constituído direito à intimação pessoal, impondo-lhe o dever de acompanhar regularmente as publicações oficiais.
6. A exigência de intimação pessoal limita-se a hipóteses específicas, como a do réu preso ou da atuação da Defensoria Pública, não se aplicando à figura do terceiro interessado em incidente de restituição.
7. A intimação efetivada via Diário da Justiça Eletrônico é válida e eficaz, não havendo nulidade a ser reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo recursal de cinco dias para apelação criminal, previsto no art. 593, II, do CPP, inicia-se no primeiro dia útil após a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, sendo contínuo.
2. A interposição após o termo final acarreta a intempestividade do recurso, inviabilizando o seu conhecimento.
3. A intimação pessoal não é exigida para advogado constituído, restringindo-se tal garantia a hipóteses excepcionais, como a do réu preso e da atuação da Defensoria Pública.